Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021477-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCELO DA SILVA ALBUQUERQUE
AGRAVADA:- DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1021477-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Revisional de Consórcio c/c Anulatória de Cláusula Abusiva c/c Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança abusiva, devendo a agravada utilizar como parâmetro o valor do bem adquirido pelo Autor, qual seja, um veículo Creta – Hyndai – 2020 ou Creta Hyundai novo, de acordo com as atualizações da FIPE.
O agravante alega que é auxiliar de mercearia, recebe por mês R$1.175,00, e não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Aduz que, por impulso, adquiriu cotas de um consórcio ao ser iludido pela proposta faliciosa da agravada, ocasião em que vendeu seu Gol 1.0, ano 2014, deu o lance inicial e foi contemplado com o Creta/2020.
Diz que passa por transtornos financeiros e psicológicos, visto que as parcelas estão sendo reajustadas de forma abusiva, mês a mês, e está com dificuldade para continuar o pagamento.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal em que pleiteava a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de consórcio na forma estabelecida.
No que se refere à assistência judiciária, ele apresentou o holerite onde consta que recebe em média por mês R$1.200,00, bem como não declarou imposto de renda (Id 111172968 - Pág. 18/20), o que demonstra, a menos em princípio, que não tem condições de arcar com as custas processuais.
Quanto à tutela de urgência, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, mesmo porque, segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor deve manter a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para conceder a assistência judiciária gratuita.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator